Tribunal: TJMT
Processo: 0000805-61.2014.8.11.0007
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000805-61.2014.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA MARTINS CONCEICAO DE MELO - CPF: 287.190.262-34 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."(Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DEVOLUÇÃO PARA EXERCÍCIO DE JUÍZO DE CONFORMIDADE/RETRATAÇÃO – PLEITO DE MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA FIXADOS NA SENTENÇA – POSSIBILIDADE – TEMA Nº 1.002/STF – RECURSO DESPROVIDO.

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos da Ação Declaratória nº 0000805-61.2014.8.11.0007 (Código 112266) proposta por
MARIA MARTINS CONCEICAO DE MELO
, condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito, conforme ementa:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – DESCABIMENTO – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 – RECURSO PROVIDO.

Com o advento da Emenda Constitucional nº 80/2014 foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública que, por essa razão, não mais faz jus aos honorários de sucumbência, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita independentemente do ente contra o qual atue
”.

Em desfavor do acórdão supratranscrito, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso interpôs recurso extraordinário (id. 47304974).

Sem contrarrazões, consoante certidão (id. 54528994).

A Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça, à época, determinou o sobrestamento do trâmite do recurso extraordinário até o pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal acerca do Tema nº 1.002 (id. 54698478).

Com o julgamento do Tema nº 1.002/STF, foi determinada a devolução dos autos a esta relatora para verificação de possível juízo de retratação/conformidade (id. 179329195).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de apelação interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos da Ação Declaratória nº 0000805-61.2014.8.11.0007 (Código 112266) proposta por
MARIA MARTINS CONCEICAO DE MELO
, condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Consoante disposto no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, é factível ao Órgão Julgador exercer o juízo de retratação em relação acórdão cuja matéria foi objeto de julgamento no Supremo Tribunal Federal, na sistemática da repercussão geral, com entendimento divergente.

A insurgência recursal referente à fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública merece prosperar.

Isso porque, apesar de ter adotado posicionamento diverso durante um vasto período de tempo, necessário se faz a readequação do entendimento à tese fixada no julgamento do Tema nº 1.002, pelo Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

“
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
”.

No julgamento supramencionado, a Suprema Corte decidiu pela possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual em situações como a do presente feito executivo.

Em recente julgado, decidiu este Sodalício:

“
[...] Consoante tese firmada no julgamento do Tema 1.002 do STF, ocorrido em 26 de junho de 2023: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
”.

(N.U 0017439-40.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2023, Publicado no DJE 03/09/2023).

Sendo assim, devem mantidos os honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme estabelecido na sentença.

Com essas considerações, exercendo juízo de retratação,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito, mantendo os honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos acima alinhados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024